Tribunal: STF
Processo: RHC 52242
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. - RÉU CONDENADO ANTES DA L. 5.941, DE
22.11.73. - PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE SOLTURA, PARA AGUARDAR
O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.
ALEGAÇÃO DE INAPLICIBILIDADE DA LEI 5.941 A SENTENCAS PROFERIDAS E A
RECURSOS INTERPOSTOS ANTERIORMENTE. - IMPROCEDENCIA DESSA ALEGAÇÃO,
EXCLUIDOS OS CASOS DE PRISÃO PREVENTIVA E DE PRISÃO EM FLAGRANTE. -
NECESSIDADE, ENTRETANTO, DE QUE TENHA SIDO RECONHECIDO SER O RÉU
PRIMARIO E TER BONS ANTECEDENTES. - INEXISTÊNCIA DE PROVA A ESTE
RESPEITO. - RECURSO NÃO PROVIDO.